Tribunal: STF
Processo: Rcl 28334
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE VANTAGEM EM SIMETRIA ENTRE MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO. AUXÍLIO-MORADIA. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA MATÉRIA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.822 E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.059.466 E 968.646 (TEMAS 966 E 976). AÇÕES ORIGINÁRIAS 1.773, 1.946, 1.776, 1.975 e AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.511. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela União, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, nos autos da ação nº 0505863-86.2016.4.05.8100, que reconheceu à magistrado federal, com fundamento na alegada simetria constitucional com membros do Ministério Público, o direito ao recebimento de auxílio-moradia em razão da inexistência de residência oficial na comarca.
    2. A reclamante aduz que o juízo reclamado atuou como legislador positivo, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37 desta Corte, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
    3. Argui que, embora o mencionado verbete vinculante se refira a vencimentos, também “deve incidir nas hipóteses de extensão de verbas indenizatórias, como no caso destes autos”.
    4. Noticia que a jurisprudência desta Casa entende inexistir isonomia remuneratória entre a Magistratura e o Ministério Público.
    5. Em contestação, a parte beneficiária do ato reclamado informa que a decisão que deu causa a esta Reclamação transitou em julgado na data de 20.3.2018 e que a obrigação pecuniária já foi definitivamente satisfeita, e por possuir natureza alimentar, é insuscetível de restituição. Argui ausência de violação a Súmula Vinculante nº 37. 
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em razão do caráter repetitivo da controvérsia.
    É o relatório
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da Súmula Vinculante 37 por decisão judicial que reconheceu a magistrado o direito ao recebimento auxílio-moradia, em razão da inexistência de residência oficial na comarca, com fundamento na alegada simetria constitucional com membros do Ministério Público.
    3. Observo que o Juízo reclamado reconheceu a existência de simetria entre a Magistratura e o Ministério Público, com base no art. 129, § 4º da Constituição Federal e mediante a aplicação da LC 75/1993 - Lei Orgânica do Ministério Público da União. Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada: (grifei)
    “ Acertadamente dispõe o julgado monocrático (anexo 41): "Conquanto haja a discussão acerca da possibilidade de percepção de auxílio-moradia após a implementação do regime de subsídios, pois, há que se verificar que a pretensão do autor se refere à possibilidade de auferir o benefício como natureza compensatória, por haver exercido a magistratura em local de difícil provimento porque inóspito ou de precária condição de vida, nos termos da regulamentação que pudesse existir para os magistrados e em simetria ao que dispõe a LC 75/93 c/c o art. 2º, § 2º , da Portaria n. 652/2013, da PGR. À luz do artigo 129, §4º , da Constituição Federal, aplica-se, no que couber, o art. 93 ao Ministério Público, tratando-se de verdadeira equiparação entre os membros da magistratura e do ministério público, já que estabelece em relação aos membros deste as previsões da lei orgânica daquela. A simetria entre os membros do Ministério Público e da Magistratura é corolário não só do art. 129, §4o da Constituição, mas do próprio regime jurídico de absoluta paridade entre as aludidas carreiras, que gozam das mesmas garantias de independência, tais como inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de subsídios, entre outros. Ademais, seus membros estão sujeitos às mesmas restrições, caracterizadas como garantias de imparcialidade, tais como impossibilidade de dedicar-se a atividades político-partidárias ou receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, entre outras. Por fim, ambas as carreiras gozam de foro privilegiado em tribunais de segundo grau ou superiores. Trata-se, portanto, de carreiras geminadas, que merecem o mesmo tratamento jurídico no que toca a direitos, deveres, prerrogativas e vantagens de natureza remuneratória. Tal constatação, repita-se, deflui do regime jurídico atribuído pela Constituição Federal aos magistrados e membros do ministério público. Não vejo, porém, na simetria constitucional entre os membros da magistratura e do ministério público, uma automática concessão a um ou a outro de vantagens da outra carreira sem que haja, no mínimo, uma previsão legal de sua instituição, já que a concessão de vantagens remuneratórias ou não tem por pressuposto, no Estado Democrático de Direito, discussões e análises específica de cada poder, dentre elas as de natureza orçamentária, as quais foram e sempre serão um dos elementos cruciais de planejamento do Estado através das concessões de remunerações e até extensão de políticas públicas. Porém, no caso da Magistratura, há a previsão, sim, do pagamento de auxílio-moradia já na LOMAN, em seu art. 65. Conquando tal dispositivo (art. 65, II, LOMAN) renda discussões quanto a poder (como entendeu o STF na liminar referida acima, concedida pelo Min. Luiz Fux no bojo da Ação Ordinária Originária n. 1.773) ou não poder ensejar o pagamento do auxílio como vantagem remuneratória indiscriminada em razão do advento do regime de pagamento por subsídio, deve ser tido, no máximo (para o caso de se entender não poder), como parcialmente revogado, persistindo sua previsão, a contar da implementação do subsídio, como regra de pagamento de vantagem compensatória em casos específicos e justificados.Nesse tocante, já que prevista a vantagem, é perfeitamente plausível a regulamentação através da aplicação da simetria constitucional.
    Cabe, neste ponto, trazer à baila a Lei Complementar n. 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União que, dispondo sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, trouxe a previsão de pagamento de auxílio-moradia, em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República (art. 227, VIII). Assim, a teor da equiparação reconhecida entre as carreiras do ministério público e da magistratura, e à míngua de regulamentação infralegal do auxílio-moradia como parcela compensatória no âmbito da magistratura federal, cabe utilizar a previsão que se aplica aos membros do MP federal, nos termos do art. 227, VIII, da LC 75/93.(...) Assim, à luz dos argumentos expendidos, tenho que o pleito merece prosperar, cabendo à parte autora o direito à percepção de auxílio-moradia como parcela de caráter compensatório, no período de 12/5/2013 a 14/9/2014, no valor correspondente a 10% (dez por cento) de seus subsídios, respeitada a prescrição quinquenal” 
    4. O paradigma de controle invocado pela reclamante espelha a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal concessão.
    5. Especificamente a respeito do tema auxílio-moradia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vinha se orientando no sentido da taxatividade do rol inserto no art. 65 da LOMAN, de modo a constituírem, as vantagens pecuniárias titularizáveis por magistrados, “numerus clausus”, a inviabilizar a concessão de qualquer outra vantagem pecuniária que não as nele dispostas. Confira-se precedente da ilustre lavra do decano da Casa Ministro Celso de Mello:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, "N")- COMPETÊNCIA DA TURMA - MAGISTRATURA DA UNIÃO - JUIZ DO TRABALHO - REMUNERAÇÃO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO - CÁLCULO QUE INCIDE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO - TAXATIVIDADE DO ROL INSCRITO NO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 (LOMAN) - RECURSO IMPROVIDO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DAS CAUSAS FUNDADAS NO ART. 102, I, "N" DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - Assiste, a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal, competência para processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes, do pólo passivo, as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. REMUNERAÇÃO JUDICIÁRIA - TAXATIVIDADE DO ROL INSCRITO NO ART. 65 DA LOMAN - IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO, POR QUALQUER MAGISTRADO, DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS NÃO RELACIONADAS NESSE PRECEITO LEGAL. - O cálculo da verba de representação dos magistrados da União (incluídos, portanto, os Juízes do Trabalho) não pode incidir sobre a soma resultante do vencimento básico com a parcela autônoma de equivalência, considerado o conteúdo exaustivo da norma consubstanciada no art. 65 da Lei Complementar n. 35/79 (LOMAN). Precedentes. O Supremo Tribunal Federal, presente esse contexto normativo, tem proclamado que o rol inscrito no art. 65 da LOMAN reveste-se de taxatividade, encerrando, por isso mesmo, no que se refere às vantagens pecuniárias “numerus clausus” titularizáveis por quaisquer magistrados, verdadeiro, a significar, desse modo, que não se legitima a percepção, pelos juízes, de qualquer outra vantagem pecuniária que não se ache expressamente relacionada na norma legal em questão. Precedentes.” (AO 820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 05.12.2003 – destaquei)
    6. Posteriormente, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral dos temas alusivos à concessão de licença-prêmio e equiparação do valor das diárias devidas a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público (Temas 966 e 976) nos autos dos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC. Em tais feitos, o eminente relator, Ministro Alexandre de Morais, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em território nacional que versem sobre o mesmo tema.
    7. Por essa razão, em 27.11.2018, a 1ª Turma desta Corte, por maioria, deu provimento a agravos regimentais interpostos contra decisões de procedência da reclamação, nas quais reconhecida a afronta à Súmula Vinculante 37, para determinar o sobrestamento dos feitos de origem até o julgamento dos Temas 996 e 976 pelo Plenário desta Suprema Corte (Rcl 27.325, 27850, 28.091, 28090, 28652, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, DJe 19.3.2019). Nesse sentido, já havia se pronunciado esta 1ª Turma no julgamento virtual do agravo regimental na Rcl 28.135, consoante acórdão assim ementado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. LICENÇA PRÊMIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS DEMANDAS SOBRE O TEMA, EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 28135 ED-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 01.8.2018).
    8. Outrossim, a 2ª Turma desta Suprema Corte, ao enfrentar o tema, acatou o voto médio do eminente Ministro Edson Fachin, no sentido de dar parcial provimento a agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento à reclamação, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão reclamada até pronunciamento pelo Tribunal Pleno desta Corte acerca da matéria de fundo nos autos da ADI 4.822/PE, em que discutida a constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ - que dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens - ou nos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC. Confira-se a amenta do referido acórdão:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria. 3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos” (Rcl 26924 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.3.2018).
    9. Em pronunciamentos posteriores, a 2ª Turma desta Suprema Corte consignou, ainda, que “até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), a eficácia da Súmula vinculante nº 37 obsta que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, defira o pagamento de parcela remuneratória a magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com a carreira do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º) ou na Resolução nº 133/2011 do CNJ” (Rcl 27.872 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.9.2018).
    10. Por derradeiro, vale ressaltar que na Ação Originária nº 1.773/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o direito ou não ao auxílio-moradia dos magistrados, cuja conclusão transcrevo (Dje 28.11.2018):
    “ [...]
    Ex positis, e especialmente diante das recentes leis de revisão do subsídio de Ministro do STF e do Procurador-Geral da República que purgaram, ainda que parcialmente, a mora constitucional (art. 37, X, da CRFB), REVOGO, com efeitos prospectivos (ex nunc), ex vi do art. 296 do NCPC, as tutelas antecipadas exaradas nestes autos e nos que lhes são correlatos, afastando qualquer pretensão de ressarcimento pretérito ao Erário, para:
    i) Reconhecer, com efeitos prospectivos nos termos do item II abaixo, a impossibilidade do recebimento do auxílio-moradia por qualquer membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, das Procuradorias, dos Tribunais de Contas ou de qualquer outra carreira jurídica que esteja sendo pago: i) com base na simetria com a Magistratura; ii) com fundamento nas liminares deferidas nesta ação e nas que lhe são correlatas, ou iii) com amparo em atos normativos locais (leis, resoluções ou de qualquer outra espécie).
    ii) Determinar que a cessação do pagamento do auxílio-moradia só ocorra quando do implemento financeiro no contracheque do subsídio majorado pelas Leis n.º 13.752/2018 e n.º 13.753/2018.
    iii) Suspender, com efeitos prospectivos nos termos do item II acima, as Resoluções CNJ nº 199/2014 e CNMP nº 117/2014.
    iv) Remeter cópia da presente decisão ao CNJ e ao CNMP para regulamentarem a matéria sub judice, obedecida a presente decisão, vedada qualquer distinção entre os membros da Magistratura e do Ministério Público.
    v) Suspender todas as ações em tramitação nos demais tribunais e juízos, individuais ou coletivas, e, prospectivamente, os efeitos de todas as decisões nelas proferidas que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia).
    vi) Determinar que os efeitos desta decisão também se estendam às ações de minha relatoria e que lhe são correlatas, notadamente à AO 1.773, AO 1.946, a AO 1.776, a AO 1.975 e ACO 2.511.
    vii) Esclarecer que esta decisão não restaura eventual ato normativo estadual ou de outro ente da federação (lei, resolução ou ato de qualquer outra espécie) que autorizava o pagamento do auxílio-moradia, aplicando-se a vedação de pagamento do referido auxílio aos membros da Magistratura, Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas, Procuradorias e demais carreiras jurídicas de todos os entes da federação, observado o que previsto no item iv supra.
    viii) Assentar que o descumprimento desta decisão ou a adoção de qualquer medida para preterir a sua eficácia plena caracteriza, dentre outras infrações, improbidade administrativa da autoridade máxima do órgão que continuar a pagar ou que permitir o pagamento do auxílio-moradia fora dos limites previstos nesta decisão. “
    10. Nesse contexto, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 0505863-86.2016.4.05.8100, que tramita perante a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Ceará e determinar sobrestamento do feito de origem até a apreciação pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte dos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC, ou da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.822/PE, ou das Ações Originárias 1.773/DF, 1.946, 1.776, 1.975 e da Ação Cível Originária 2.511, após o que deverá proceder a novo julgamento da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora